Tribunal: TJBA
Processo: 8001072-14.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001072-14.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: FM EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JAMERSON SILVA CASTRO, JOSE BISPO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUADO MANEJO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença que condenou a recorrente em danos morais
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos supostos vícios de omissão
,
contradição e obscuridades.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento,
e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4.
O recorrente pretende, em verdade, a reforma do pronunciamento, veiculando argumentos que revelam seu inconformismo
diante da conclusão d
este colegiado.

5.
No caso,
n
ão há
defeito
a ser sanado,
uma vez que o voto condutor analisou
a alegação sobre a
indenização moral na espécie
, concluindo que cabível, com respaldo em precedentes desta Corte baiana.

6.
Mesmo havendo prequestionamento explícito, o acolhimento dos embargos pressupõe a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verificou.

IV. Dispositivo

7.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001072-14.2020.8.05.0051
, em que figuram como embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como embargada
FM EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não acolher os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

JR20